Tribunal: TJES
Processo: 5000181-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000181-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 3334-2000

PROCESSO Nº
5000181-48.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Paciente
: Luiz Paulo de Jesus Fugulin

Autoridade Coatora
: Juízo de Direito de Cariacica - 3ª Vara Criminal

Razões recursais
(1999996): sustenta que
a guarda municipal não possui atribuição para efetuar a revista pessoal, bem como que há indícios suficientes para a desclassificação da conduta para posse de droga para uso pessoal (artigo 28, da Lei de Drogas), de modo que faz
jus
ao relaxamento/revogação da prisão preventiva em sede liminar, com a substituição por medidas cautelares diversas.

Informações (2057685) e parecer ministerial (2225534), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 14 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 3334-2000

PROCESSO Nº
5000181-48.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

De pronto, destaca-se que este remédio constitucional não é o meio hábil para analisar a alegação de possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de droga para uso pessoal, que deverá ser realizada pelo MM. Juiz primevo, quando do exame das provas dos autos.

Registra-se, outrossim, que o delito de tráfico de drogas se trata de crime permanente, de modo que não é possível vislumbrar qualquer irregularidade na revista pessoal realizada pelos agentes da guarda municipal, face a flagrância ocorrida no caso em análise.

Digo isso, porque os agentes da guarda municipal ao realizarem a ronda pelo local (atrás do Terminal de Campo Grande) se depararam com um grupo de pessoas que, ao avistarem a viatura, evadiram-se do local, tendo permanecido somente o ora paciente e a Sra. Isabela Batista Ramos, sua companheira (1999998).

Depreende-se, ainda, que por se tratar de local popularmente conhecido em razão da prática de tráfico de drogas e diante da atitude suspeita do paciente e dos demais que ali estavam, procederam à revista pessoal e encontraram com o paciente certa quantidade de entorpecente.

Não bastasse, depreende-se da decisão que converteu a prisão em preventiva (1999997), que o paciente possui registro de atos infracionais e de outros procedimentos relacionados à Lei de Drogas, além de estar cumprindo pena em regime semiaberto na PSVV - Penitenciária Semiaberto de Vila Velha, desde 01 de junho de 2021.

Diante disso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime, bem como, o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente, supostamente, estava praticando o delito de tráfico de entorpecente, durante o cumprimento de reprimenda em regime semiaberto.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Desse modo, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva do paciente, bem como não se mostra conveniente no presente momento substituí-la por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVISTA PELA GUARDA MUNICIPAL - REGULARIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES - ORDEM DENEGADA.

Por se tratar o delito de tráfico de drogas de crime permanente, regular a revista pessoal realizada pelos agentes da guarda municipal, face a flagrância ocorrida no caso em análise.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, bem como verificado que o paciente possui registro de atos infracionais e de outros procedimentos relacionados à Lei de Drogas, além de estar cumprindo pena em regime semiaberto na PSVV - Penitenciária Semiaberto de Vila Velha, desde 01 de junho de 2021, escorreita a decretação da prisão preventiva, não se mostrando conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 23 de março de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.